Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Tipicidade. Provas.

1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que o réu, em duas ocasiões, pelo “whatsapp” e na residência do casal, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave -, harmônicas e coerentes, inclusive, com o depoimento do réu - que confessou o primeiro fato e admitiu ter discutido com a vítima no dia do segundo fato -, são provas suficientes para condenação por crimes de ameaça (art. 147 do CP).

3 – Apelação não provida.